Tribunal: TJES
Processo: 0036774-65.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036774-65.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDAFF ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: FORTNORT DESENV AMBIENTAL E URBANO LTD CONS ERGOS FORTNORT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PROPOSTA ACEITA COM RESSALVAS. CONTRATO NÃO FORMALIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fundaff Engenharia Ltda. – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação indenizatória por perdas e danos proposta em face de Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano Ltda., julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de inexistência de vínculo contratual perfeito e acabado entre as partes, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve formação válida de contrato de prestação de serviços entre as partes; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pré-contratual decorrente de violação à boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aceitação da proposta com imposição de condições configura, nos termos do art. 431 do Código Civil, nova proposta, não havendo aperfeiçoamento contratual sem resposta afirmativa da parte originariamente proponente.

Documentos e depoimentos constantes nos autos demonstram que a proposta original da apelante foi respondida com ressalvas pela apelada, exigindo supressão de cláusulas e fixação de valor global, circunstâncias que descaracterizam o consenso essencial à formação do vínculo obrigacional.

O e-mail de 14/08/2017 e manifestações posteriores da apelada confirmam a ausência de concordância definitiva quanto aos termos da proposta inicial.

Os depoimentos colhidos em juízo corroboram que as partes não chegaram a um acordo final sobre a contratação, sendo posteriormente contratado terceiro para execução dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FUNDAFF ENGENHARIA LTDA. – EPP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação indenizatória por perdas e danos ajuizada em face de
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA.
, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que não restou comprovada a existência de vínculo contratual perfeito e acabado entre as partes, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 10795970), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve desconsideração da principal prova documental dos autos, qual seja, o contrato de prestação de serviços assinado pelas partes, datado de 14/08/2017;
(ii)
restou comprovado nos autos, por meio de e-mails e nota fiscal, que houve autorização expressa da Apelada para início da mobilização e aquisição de materiais, circunstância suficiente para configurar o vínculo obrigacional e caracterizar o inadimplemento contratual;
(iii)
a sentença fundamentou-se em comunicações posteriores e unilaterais da Apelada, ignorando a inexistência de anuência da Apelante às condições supervenientes supostamente impostas;
(iv)
ainda que se entendesse não ter havido contrato formalizado, seria cabível a indenização pelos danos suportados com base na boa-fé objetiva e na responsabilidade pré-contratual, diante da confiança legítima gerada pelos atos promovidos pela Apelada.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de contratação formal e válida entre as partes, bem como na análise da conduta da apelada sob a ótica da boa-fé objetiva e da responsabilidade civil por supostos danos decorrentes da expectativa frustrada de contratação.

As provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que não houve consenso sobre os termos da proposta submetida à aceitação da solicitante (apelada).

O art. 431, do Código Civil, determina que a aceitação do solicitante realizada mediante restrições, importa nova proposta:

Art. 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta.

Acerca deste ponto, a doutrina civilista esclarece que a aceitação do solicitante deve ser “
pura e simples
”, pois, “
presente uma aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, haverá nova proposta, de forma a inverterem-se os papéis entre as partes
” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 14ª edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2023, p. 1.486/1.488).

Embora a apelante tenha juntado proposta assinada
em 14/08/2017
(fls. 35/38), a apelada, por meio de seu representante técnico, condicionou expressamente a formalização do contrato à supressão de cláusulas e à fixação de valor global sem variações, conforme e-mail datado do
mesmo dia 14/08/2017
(fls. 115):

“Precisamos fechar o contrato, sem variações no preço. [...] Retire da sua proposta os asterísticos”.

A comunicação expondo restrições à proposta é reforçada por e-mail de 04/09/2017 (fls. 114), no qual o representante da apelada reiterou que o processo contratual estava em elaboração no consórcio e apontou divergências a serem ajustadas, demonstrando que não havia anuência definitiva quanto aos termos da proposta.

O depoimento do informante Luciano Alves da Costa, com quem a apelante mantinha as tratativas acerca do serviço, corrobora a prova documental acostada aos autos:

“[...] a ré aceitou realizar uma das obras, com observações de que fossem retiradas das propostas os asteriscos, condição para assinatura do contrato; confirma o e-mail de fls. 115; para ser fechado o contrato deveria ser aceito o preço global sem variação de preço devido as profundidades a serem perfuradas [...]” (fls. 141)

Importante frisar que a sentença reconheceu que a mobilização autorizada pela apelada ocorreu no contexto da expectativa de aceite das condições previamente impostas (isto é, com a restrição, inverteram-se os papéis com a nova proposta da apelada), não havendo, portanto, consolidação de vínculo obrigacional.

O depoimento da testemunha Nelson Luiz Sperandio, reproduzido na sentença, confirmou que a apelante reconheceu que as partes não chegaram a uma conclusão quanto à contratação, e que, somente após essa constatação, foi contratada empresa diversa para a execução dos serviços:

"[...] a autora não mobilizou equipamentos dentro do canteiro de obras; o depoente foi contatado pela autora para saber se poderia mobilizar material no local, tendo o depoente informado que dependeria do engenheiro Luciano; o depoente foi comunicado pela autora que as partes não haviam chegado a uma conclusão, diretamente por Felipe, representante da autora aqui presente; após essa conversa, decorridos 45 a 60 dias foi iniciado com outra empresa."

Tais elementos reforçam que a aceitação da proposta, embora assinado o termo, foi realizada mediante restrições/condições do conhecimento da apelante, fato do qual resulta nova proposta, a qual não foi aceita pela proponente originária (apelante).

Nesse contexto, a tese de responsabilidade civil pré-contratual ou violação à boa-fé objetiva também não encontra amparo, pois inexiste prova de que a apelada tenha induzido a apelante a erro ou atuado com deslealdade negocial. Ao contrário, os documentos revelam que as tratativas estavam condicionadas à concordância expressa com novos termos, o que jamais ocorreu.

Portanto, à míngua de elementos de convicção suficientemente capazes de autorizar o acolhimento da pretensão de reforma, deve ser mantida incólume a sentença vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.